Tribunal: STF
Processo: RE 1475582
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURIDADE SOCIAL. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. RE 566.622/RS. REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. INEXIGIBILIDADE DE CEBAS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN PREENCHIDOS. 1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal deduzidos por ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA EM SERGIPE, afastando as teses de inexigibilidade do crédito tributário, pois na sua constituição não foi considerado que a executada gozava de imunidade tributária, em face da sua condição de entidade de assistência social e da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa por não ter sido apresentado o processo administrativo fiscal pela parte exequente. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que aexecução fiscal subjacente já englobou o encargo legal de 20 % previsto no art. 1º, IV do Decreto-Lei 2.952/83 (Decreto-lei 1.025/69, art. 1º) destinado ao pagamento de tais valores. 2. A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA EM SERGIPE aduz que é uma entidade civil SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, conforme prevê o art. 1º do seu Estatuto, a qual é desprovida de recursos financeiros, mal tendo condições suficientes de manter seu funcionamento, inclusive, insta salientar que a Associação é destinada exclusivamente a prestar apoio assistencial, promover e incentivar pesquisas e estudos sobre o AUTISMO, de acordo com previsto no art. 3º do Estatuto Social, inclusive sendo reconhecida como Instituição de Utilidade Pública Estadual em 05/04/1990 pela Lei nº 2.797. Sustenta que é admitido, segundo o CTN, que aentidades beneficentes da assistência social obtenham lucro no exercício de suas atividades, pois a ausência de fins lucrativos não implica, necessariamente, na prestação gratuita de serviços. O que não é permitido, de acordo com a legislação (Art. 14 do CTN), é a distribuição ou apropriação dos resultados financeiros pelos seus sócios, dirigentes ou empregados, uma vez que todo e qualquer rendimento da entidade deve ser, obrigatoriamente revertidos em suas finalidades essenciais. Além de sua renda, também devem ser direcionados as suas finalidades essenciais todo o seu patrimônio e serviços, conforme preceitua o § 4º, do artigo 150, da CF/88.3. Entende, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impossível a não incidência da imunidade tributária à referida instituição, pelo simples fato da mesma não possuir uma mera certidão atualizada, bem como, pelo fato de ter um balanço patrimonial ‘incompleto’, sendo que, restou inegavelmente comprovado nos autos que a Associação é comprovadamente sem fins lucrativos, inclusive, reconhecida pela Lei Estadual 2.797/1990, tendo sua utilidade pública legalmente reconhecida, bem como que, segundo laudo da perícia, toda a renda é destinada para manutenção das obrigações e despesas para o desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Assim, esclarece que o mero fato de não possuir cadastro no órgão de assistência social, e, consequentemente, não possuir o CEBAS, por si só, não retiram a configuração de entidade de assistência social, tendo em vista que restou comprovado através de documentos idôneos, legislação estadual e resposta da própria perícia de que além do evidente trabalho social prestado, todos os recursos são destinados para a manutenção da Associação, em atendimento aos autistas.4. A controvérsia reside em saber se a parte autora se enquadra no conceito de entidade beneficente de assistência social para fazer jus à imunidade de contribuições à seguridade social, nos termos do 195, § 7º, da CF, que assim dispõe: "São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei". 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.622/RS, sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que os requisitos para o gozo da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195da CF/1988 devem e estar previstos em lei complementar. Em consequência, foi declarada a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei (ordinária) nº 8.212/1991, dado que tal dispositivo impõe condições prévias para o exercício da imunidade tributária de que gozam as entidades beneficentes de assistência social. Entendimento firmado no âmbito de julgamento submetido ao rito da repercussão geral, sendo, portanto, de observância obrigatória, devendo ser aplicado ao presente feito por força dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC. (STF, RE 566.622/RS, submetido ao rito da repercussão geral, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 23.2.2017, publicado em: 23.8.2017, DJe 186).2. 6. Os requisitos legais exigidos para o gozo da imunidade, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, seriam somente aqueles do aludido art. 14 do CTN. São eles: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001) II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revertidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, sendo irrelevante a inexistência de certificação de entidade de assistência social prevista pelo art. 3º da Lei 12.101/2009, assim como a ausência de inscrição da embargante no Conselho Municipal ou Estadual de Assistência Social.7. Desse modo, a Lei 12.101/2009, quando estabeleceu a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para a fruição da citada imunidade tributária, incorreu em inconstitucionalidade formal, na medida em que disciplinou matéria reservada à lei complementar. Precedentes desta Segunda Turma: PJE 0808910-74.2018.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 30/04/2019; PJE 0807361-24.2019.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data de assinatura:08/10/2019. 8. Quanto à comprovação do atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, cumpre analisar as provas dos autos. 9. No caso, uma entidade beneficente de assistência social tendo por missão proporcionar às pessoas com transtorno do espectro autista ou autismo um atendimento integral e de qualidade, respeitando-os como cidadãos de direito e valorando as suas potencialidades, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva, vide art. 3º do Estatuto Social. Já o parágrafo único do art. 2º do referido estatuto prevê que ‘os seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não receberão remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão de suas competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos’. Por fim, o parágrafo único do art. 17 do estatuto reza que ‘As rendas da associação apenas poderão ser utilizadas na consecução dos seus objetivos. 10. Diversamente do que entendeu o juízo de piso, verifico que os esclarecimentos da Perícia identificaram que a documentação acostada aos autos proporciona identificar que a Embargante aplicou seus recursos em elementos para a manutenção e desenvolvimento dos objetivos dela própria, na condição de instituição sem fins lucrativos. 11. Os referidos elementos identificados nos dados contábeis inserto nos autos do processo e citados pela Perícia, no Laudo Pericial, são as obrigações decorrentes de gastos com Fornecedores, Rescisões de Contratos, Salários, Encargos Sociais, Telefone, Aluguel, INSS e FGTS. Portanto, na própria sentença constou que a Perícia entendeu que os recursos da Embargante foram aplicados buscando a manutenção e desenvolvimento das operações dela própria, em seus objetivos institucionais, tudo conforme as premissas e critérios de qualidade definidos pela FPNQ: Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimento, Pessoas e Processos. Desta forma, presente os requisitos exigidos, faz jus a associação ao benefício fiscal pleiteado. 12. Diante do direito à imunidade, é de se reconhecer, assim, o direito da requerente à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária patronal, após o trânsito em julgado da sentença (art.170-A, do CTN), respeitado o quinquênio legal anterior à propositura da ação (LC 118/05), utilizado como índice de atualização (correção e juros de mora) a taxa SELIC. 13. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 77.679,90), nos termos do art. 85, §2º e 3º, do CPC/15. 14. Provimento à apelação, para reconhecer o direito da parte autora à imunidade tributária prevista no artigo 195, §7º da CF.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 195, § 7º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Ademais, esta Suprema Corte já assentou que “a questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tese 459). Nesse sentido:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” (RE 642442 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.09.2011)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG –NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.” (RE 1308462 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 24.05.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1264731 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 04.09.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente